Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-23.2024.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002067-23.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), GUIOMAR SALDANHA - CPF: 421.110.482-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:

1002067-23.2024.8.11.0025.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E GUIOMAR SALDANHA (ASSISTIDA).

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUÍNA
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DOENÇA DE PARKINSON. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assistindo Guiomar Saldanha, contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, visando a procedência do pedido inicial e consequente fornecimento do medicamento
Canabidiol 200 mg/ml
, destinado ao tratamento da Doença de Parkinson, sob a alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assistida comprovou a imprescindibilidade clínica do medicamento
Canabidiol 200 mg/ml
e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS; (ii) estabelecer se é possível a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento pleiteado sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 106 do STJ e 1.161 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação da incapacidade econômica do paciente, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da inexistência de alternativa terapêutica disponível, conforme decidido no Tema 106 do STJ e no Tema 1.161 do STF.

Embora o medicamento
Canabidiol 200 mg/ml
tenha autorização da Anvisa para comercialização, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade clínica do fármaco nem a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

O relatório médico apresentado não é suficiente para comprovar a necessidade exclusiva do tratamento com Canabidiol, pois menciona apenas o uso de diversas medicações sem resultados satisfatórios, sem, contudo, fundamentar de maneira técnica e detalhada a necessidade da substituição terapêutica.

A Resolução CFM no 2.113/2014 restringe a utilização do canabidiol para tratamento de epilepsias refratárias na infância e adolescência, o que não se aplica ao caso da assistida, portadora de doença de Parkinson.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica disponível.

A autorização da Anvisa para importação ou comercialização de medicamento à base de canabidiol não exime o requerente de comprovar os requisitos definidos nos Temas 106 do STJ, e 1.161 do STF, para obtenção do fármaco via judicial.

Não se admite o fornecimento de canabidiol para tratamento da doença de Parkinson sem laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade exclusiva da medicação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução CFM no 2.113/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.161, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.06.2023; STJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando a Sra. Guiomar Saldanha (assistida), contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 264572836).

Nas razões recursais, os recorrentes alegam o preenchimento de todos os requisitos legais, sustentando que os documentos anexados à inicial comprovam a necessidade da medida pleiteada.

Argumentam que, conforme relatório médico constante dos autos, a paciente apresenta queixas recorrentes e incapacitantes de tremores intensos e rigidez muscular, associadas a sintomas depressivos e ansiosos, tais como insônia, humor deprimido, choro fácil, episódios de ansiedade, perda de interesse nas atividades diárias e redução da energia, sendo indicado o uso do medicamento
Canabidiol 200 mg/ml – 0,5 ml
a cada 12 horas.

Afirmam que os resultados obtidos com outros tratamentos e estratégias terapêuticas não produziram resultados satisfatórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com a condenação dos reclamados à obrigação de fornecer o medicamento
Canabidiol 200 mg/ml
à assistida.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 26457842), sustentando, preliminarmente, a ausência de registro do medicamento junto à Anvisa e, por consequência, sua ilegitimidade passiva e a legitimidade passiva da União, nos termos dos Temas 500 e 793, do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que, embora a importação tenha sido autorizada pela Anvisa, não há regulamentação específica sobre o medicamento em questão. Defende a necessidade de receituário específico, com validade de 30 dias, não tendo a parte autora apresentado o receituário “amarelo” ou “azul”, conforme exigência.

Sustenta a necessidade de receituário específico e apresentação de receituário com validade por 30 dias a contar da data de sua emissão. Afirma que, no caso concreto, a reclamante não apresentou receituário “amarelo” ou “azul”, conforme a necessidade.

Argumenta que o medicamento pleiteado deve ser clinicamente imprescindível e insubstituível por outros disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Aduz que não houve comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, o que seria necessário para aferição da proporcionalidade entre o valor do medicamento e a renda familiar.

Salienta que o uso do medicamento é contínuo, com necessidade de renovação da prescrição médica a cada três meses, conforme preveem os Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas do Conselho Nacional de Justiça, e, em caso de eventual bloqueio judicial (Sisbajud), a liberação dos valores ocorra de forma fracionada, mediante prestação de contas periódicas.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O município de Juína apresentou suas contrarrazões (ID 264578244), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pelo provimento do recurso interposto (ID 27603388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a Sra. Guiomar Saldanha, assistida no feito, é portadora de doença de Parkinson (CID 10: G20.0) e necessita do medicamento
Canabidiol 200 mg/ml – 0,5 ml
a cada 12 horas, visando à melhoria de sua qualidade de vida.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio da Nota Técnica no 241390, informou que o medicamento requerido possui registro na Anvisa, mas não está inserido na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, tampouco foi avaliado pela Conitec. Concluiu, assim, de forma desfavorável à pretensão, indicando a existência de múltiplas alternativas terapêuticas previstas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a doença de Parkinson, sem menção aos derivados do
canabidiol
.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há qualquer laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico assistente, assim como quanto à eficácia do tratamento pleiteado, não cumprindo, portanto, o item “i”, do Tema Repetitivo no 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, necessário esclarecer que a importação do insumo à base de “
cannabis sativa
” foi excepcionalmente autorizada pela Anvisa, nos termos da Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.161.
Contudo
, a despeito da mencionada autorização de importação,
a substância “
canabidiol
” possui registro
em algumas situações
junto à Anvisa,
cuja pesquisa pode ser realizada pelo seguinte link:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/q/?nomeProduto=canabidiol
.

Especificamente quanto ao fármaco pleiteado (
Canabidiol 200mg/ml
), constata-se que há autorização junto à Anvisa, conforme
print
abaixo colacionado:

Fonte
:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351241138202221/?nomeProduto=canabidiol

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.165.959/SP (Tema 1.161), firmou entendimento no sentido de que:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que,
embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
,
desde que comprovada
a incapacidade econômica do paciente,
a imprescindibilidade clínica do tratamento
, e a
impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais
de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
(grifei).

No caso concreto, consta relatório médico indicando que a assistida realizou acompanhamento com consultas mensais, tendo sido utilizadas diversas estratégias terapêuticas distintas, sem resultados satisfatórios. Foram mencionados, entre outros, os seguintes fármacos: Prolopa 200/50 mg (1 comprimido a cada 6 horas), Pisa 0,375 mg, Mantidam 100 mg (2 vezes ao dia), Pramipexol 0,375 mg, Xarelto 20 mg, Quenzor e Lorazepam.

Contudo,
não restou demonstrada a

imprescindibilidade
clínica do medicamento
Canabidiol 200 mg/ml
,
nem a ineficácia
comprovada dos demais fármacos disponíveis no SUS.

Portanto, verifica-se que não foram atendidos os requisitos previstos nos itens “i” e “iii”, do Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça, nem os critérios do Tema 1.161 quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento e ausência de alternativa terapêutica.

Ressalta-se que a Resolução CFM no 2.113/2014 autoriza o uso do canabidiol exclusivamente para o tratamento de epilepsias refratárias na infância e na adolescência,
o que não é o caso
.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, por aplicação analógica do artigo 18 da Lei 7.347/1985, que disciplina as ações civis públicas.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025